Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0001393-63.2014.8.11.0041 – Capital
Apelante: Ginco Urbanismo Ltda.
Apelados: Alfredo Takesawa Junior e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ginco Urbanismo Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de taxa de corretagem c/c indenização por dano moral que lhes move Alfredo Takesawa e outra, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as rés ao pagamento de R$ 41.735,07 (quarenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos) pelos danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Compulsando os autos, verifico que o feito foi remetido a este Tribunal de forma totalmente equivocada, tendo em vista que as partes não foram devidamente intimadas da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração interposto pela ré Global Consultoria Imobiliária Ltda. (id. 105070520), mormente pelo fato desta não ter sido sequer publicada.
Posto isso, a fim de evitar tumulto processual e arguições de nulidades futuras, chamo o feito a ordem e determino a remessa dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, com a publicação da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração e posterior abertura de prazo para eventual interposição de recurso em face da r. sentença, bem como da apresentação de contrarrazões, se for o caso, para somente então retornar a este Tribunal.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator